Tribunal: TJSP
Processo: 2118047-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel gerador do débito condominial. Insurgência. Acolhimento. Não há como se admitir a penhora sobre imóvel em si, que está alienado fiduciariamente, já que a propriedade deste pertence à instituição financeira que não é parte no processo. Admissível, no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel gerador do débito condominial. Insurgência. Acolhimento. Não há como se admitir a penhora sobre imóvel em si, que está alienado fiduciariamente, já que a propriedade deste pertence à instituição financeira que não é parte no processo. Admissível, no entanto, a penhora apenas sobre os direitos da executada decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Inteligência do art. 835, inciso XII do CPC. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.